Tribunal: TJES
Processo: 5005597-92.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005597-92.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: O.S. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

APELADO: JHULE LEMOS NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO ODONTOLÓGICO. EXODONTIA DE SISOS SUPERIORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DILACERAÇÃO DE MUCOSA. FRATURA DE TÁBUA VESTIBULAR. COMUNICAÇÃO BUCOSINUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais, em virtude de falha na prestação de serviço odontológico durante procedimento de exodontia de sisos, o qual resultou em dilaceração de mucosa, fratura de tábua vestibular e comunicação bucosinusal, exigindo tratamento reparador posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da clínica odontológica configura defeito na prestação do serviço apto a gerar o dever de indenizar; e (ii) estabelecer se o
quantum
arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das clínicas odontológicas, na qualidade de fornecedoras de serviços, é objetiva pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme o art. 14 do CDC.

4. O acervo probatório, composto por prontuários e exames tomográficos, comprova intervenção traumática com dilaceração de tecidos, fratura óssea e comunicação bucosinusal, caracterizando falha na segurança legitimamente esperada pelo consumidor.

5. A constatação de lesões graves imediatamente após o procedimento afasta a tese de intercorrência inerente à anatomia da paciente e confirma o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

6. A submissão a cirurgia inconclusiva com violação à integridade física ultrapassa o limite do mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

7. O montante fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 atende à finalidade compensatória e ao caráter pedagógico-punitivo, sem ensejar enriquecimento sem causa.

8. A sucumbência mínima da parte autora impõe a manutenção dos ônus sucumbenciais integralmente a cargo da ré, com a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As clínicas odontológicas respondem objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço odontológico realizado em suas dependências.

2. A ocorrência de lesões físicas graves e desproporcionais ao risco inerente do procedimento odontológico enseja o dever de reparação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14,
caput
e § 1º; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 11, e art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp: 1307778 DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2018; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000667-39.2016.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; TJ-ES, Apelação Cível nº 0008254-09.2019.8.08.0030, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
O.S. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP
contra a r. sentença de ID nº 18631182, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
JHULE LEMOS PEIXOTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante: (a) ao pagamento de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais), a título de danos materiais, relativos a despesas com consultas de urgência, exames e procedimento destinado ao fechamento da comunicação bucosinusal; e (b) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, em razão de lesão física e falha no suporte pós-operatório.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a atividade odontológica configura obrigação de meio, e não de resultado, inexistindo prova pericial técnica apta a demonstrar erro de conduta; (ii) a ausência de nexo causal entre o atendimento prestado e os danos alegados, ao fundamento de que as intercorrências decorreram da própria anatomia da paciente; (iii) que o episódio traduz mero dissabor cotidiano, insuscetível de ensejar compensação por dano moral; e (iv) a necessidade de redução do quantum indenizatório, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Segundo se depreende dos autos, a controvérsia gravita em torno de suposto erro odontológico ocorrido durante procedimento de exodontia dos dentes sisos superiores (elementos 18 e 28). A autora narra que, após intervenção traumática e inconclusiva realizada por preposta da clínica ré, experimentou quadro de dores agudas, dilaceração de mucosa e comunicação bucosinusal, o que a compeliu a buscar tratamento emergencial com profissional externa para o fechamento da fístula e finalização do ato cirúrgico.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que o conjunto probatório — composto por prontuários, fotos e exames tomográficos — confirmou uma intervenção traumática que extrapolou os riscos inerentes ao procedimento, caracterizando falha na prestação do serviço pela clínica, que responde objetivamente nos termos do art. 14 do CDC.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a conduta da clínica apelante configurou defeito na prestação do serviço apto a gerar o dever de indenizar, bem como se o
quantum
arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, a responsabilidade das clínicas odontológicas, na qualidade de fornecedoras de serviços, é objetiva pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação dos serviços (Art. 14,
caput
, do CDC). Como se depreende, embora o profissional liberal responda mediante verificação de culpa, a pessoa jurídica responde pelo fato do serviço independentemente desta, bastando a comprovação da falha, do dano e do nexo de causalidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO . AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
É sabido que não obstante a previsão de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais contida no § 4º, do art. 14 do CDC, no caso das clínicas odontológicas a responsabilidade é objetiva, não dependendo de culpa, exigindo-se, todavia, que tenha havido defeituosa prestação de serviço, dano e nexo causal.
(...)

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000667-39.2016.8.08 .0062, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA . NEXO CAUSAL EXISTENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ARGUMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL . RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Conforme constou do acórdão objurgado, verifica-se que a relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se trata de contratação de serviços odontológicos, regularmente prestados no mercado pela clínica ré, sujeitando-se, assim, à incidência de todas as disposições constantes na legislação consumerista.
2 .
A conclusão alcançada pelo Sodalício local não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual a responsabilidade de hospitais e clínicas é objetiva em relação aos danos causados por seus prepostos, dispensada a demonstração de culpa relativa aos atos lesivos.
(...)

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1307778 DF 2018/0140074-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2019)

No caso, observa-se que a apelante busca converter a controvérsia em debate abstrato acerca da natureza de “obrigação de meio” da atividade odontológica, na tentativa de esvaziar a consistente base probatória que amparou a sentença.

Ocorre que o acervo documental dos autos é coeso e expressivo em sentido contrário. O prontuário de ID nº 8268445, emitido pela própria clínica apelante por profissional que atendeu a autora no dia imediatamente posterior à tentativa frustrada de exodontia, registra que a paciente apresentava “mucosa jugal vestibular dilacerada” e “fratura de tábua vestibular”.

Em reforço, consta do ID nº 18630762, relativamente ao atendimento de 23/08/2019, a descrição de fratura com deslocamento de tábua vestibular, expondo raiz e furca do dente 17, dado clínico que evidencia agravamento objetivo do quadro logo após o procedimento realizado nas dependências da requerida.

Ademais, a tomografia computadorizada de ID nº 8268609 confirmou rompimento da cortical do assoalho do seio maxilar direito, com achado sugestivo de comunicação bucosinusal, ao passo que, no mesmo ID nº 18630762, registrou-se, em 16/01/2020, a necessidade de tratamento endodôntico do dente 17.

Soma-se a isso o depoimento da informante Dra. Rayana, no ID nº 18631169, no sentido de que a autora retornou no dia seguinte para correção do problema, já apresentando fratura da tábua óssea, luxação dentária, lesões e dilaceração gengival, tendo ainda afirmado que houve imperícia da primeira dentista e que os danos poderiam ter sido evitados com maior atenção.

Tal conjunto probatório afasta a tese de mera intercorrência anatômica inerente ao procedimento e revela defeito na prestação do serviço, por não ter sido fornecida a segurança legitimamente esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC.

Nessa linha, não prospera a alegação genérica de ausência de nexo causal. Ao revés, a sentença procedeu à rigorosa delimitação dos prejuízos indenizáveis, reconhecendo apenas as despesas diretamente vinculadas ao evento danoso, relativas a consultas de urgência, exames e procedimento destinado ao fechamento da comunicação bucosinusal, comprovadas pelos IDs nº 8268615 e 8268621, no montante total de R$ 979,00.

De outra parte, excluiu, de forma expressa, despesa sem correlação causal suficientemente demonstrada, o que evidencia que a condenação não se fundou em presunção ampla de responsabilidade, mas em criteriosa aferição do nexo causal efetivamente comprovado nos autos.

Quanto ao dano moral, a tese de mero dissabor não se sustenta diante da gravidade dos fatos comprovados. A submissão da paciente a procedimento cirúrgico inconclusivo, seguida de dilaceração de tecidos bucais e fratura óssea, ultrapassa, em muito, a esfera dos aborrecimentos cotidianos.

Há, na hipótese, inequívoca violação à integridade física e psíquica da paciente, circunstância apta a configurar dano moral indenizável.

A propósito do tema, cumpre reiterar que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se não apenas moderado, mas pautado por parcimônia diante da extensão do dano (Art. 944 do Código Civil) e do tempo de recuperação necessário.

Tal montante atende à finalidade compensatória e ao caráter pedagógico-punitivo, sem ensejar enriquecimento sem causa, estando em plena consonância com os parâmetros deste Tribunal para casos de erro odontológico com sequelas temporárias.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE DEFEITOS NOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – CIRURGIA DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA
QUE CAUSOU INSENSIBILIDADE PARCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM NÃO RAZOÁVEL – MAJORAÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO DA DIGNIDADE DA JUSTIÇA OU LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Alegou a parte apelante que ao realizar uma cirurgia de extração dentária do último siso com a ré, ora apelada, perdeu a sensibilidade da região esquerda da boca, das extremidades até a língua, pelo que pugna pela majoração do quantum compensatório a título de danos morais. (...) 3. O montante fixado a título de
danos morais
está aquém da extensão e a gravidade do abalo aos direitos da personalidade, devendo ser majorado o valor para
R$6.000,00 (seis mil reais)
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008254-09.2019 .8.08.0030, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Vencido esse ponto, não há que se falar em reversão dos ônus sucumbenciais, mantendo-se a condenação da ré ao pagamento das custas e honorários, uma vez que a autora decaiu de parte mínima do pedido (sucumbência mínima, art. 86, parágrafo único, do CPC).

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que a apelante não logrou êxito em desconstituir os fundamentos fáticos que comprovam o defeito do serviço e o nexo de causalidade delimitado.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)